Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO INADIMPLENTE. JUROS DE MORA. PERCENTUAL ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. PATAMAR CONVENCIONADO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, a Convenção de Condomínio pode estipular a cobrança de taxa de juros de mora superior a 1% (um por cento) ao mês na hipótese de inadimplência do condômino.
2. A estipulação de taxa de juros em percentual superior ao piso legal deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se especialmente a natureza jurídica indenizatória dos juros de mora, de forma a não caracterizar fonte de lucro ao Condomínio.
3. Cabível a reduzir os juros de mora de 8% (oito por cento) para 2% (dois por cento) ao mês, pois mais condizente com as taxas praticadas no mercado, além de equivaler ao dobro da regra prevista no Código Civil. Precedentes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.